Tribunal: TJSP
Processo: 2076079-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076079-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VALDO
APARECIDO FREITAS, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO DEECRIM DA 6a
RAJ. DE FRANCA / SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076079-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2076079-88.2020.8.26.0000
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: VALDO APARECIDA DE FREITAS
Voto: 17874
HABEAS CORPUS. Pedido de concessão de prisão domiciliar,
com
fundamento
na
Recomendação
n.
62
do
CNJ.
Impossibilidade. Paciente que, apesar de portador de hipertensão,
não comprovou a necessidade de sua soltura e cumpre pena em
regime fechado. Requisitos do artigo 5o, III e IV, da
Recomendação n. 62 CNJ não preenchidos. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Guilherme Paulo Marques, defensor público, em favor de VALDO
APARECIDA DE FREITAS, sob a alegação de ilegal constrangimento por
parte do D. Juízo de Direito do DEECRIM 6a RAJ Ribeirão Preto, que
não substituiu a sua pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.
Pugna o impetrante, em suma, pela expedição
de alvará de soltura e concessão da prisão domiciliar em favor do
paciente, sustentando a grave situação causada pela pandemia de
COVID-19 (fls. 01/22).
A liminar foi indeferida (fls. 61/64).
O MM. Juiz de Direito do DEECRIM 6a RAJ

Comarca de Ribeirão Preto prestou informações (fls. 69/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076079-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Pedro Franco de Campos, opinou pelo não conhecimento do
writ e, se conhecido, pela denegação da ordem (fls. 93/100).
É, em síntese, o relatório.
A
presente
impetração
não
comporta
acolhimento.
O paciente cumpre pena de 07 anos, 11 meses e
08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.
11.343/06, com previsão de término de pena em 24.10.2025 (fls.
74/76 autos originais).
O
impetrante,
com
fundamento
na
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, pleiteou perante
o d. juízo a quo a concessão de prisão domiciliar ao paciente, sob o
fundamento de que ele é hipertenso se encontra exposto a possibilidade
de contaminação da COVID-19, fazendo jus, portanto, à benesse
pretendida.
O d. juízo a quo indeferiu o pedido de concessão
da prisão domiciliar ao paciente, sob os fundamentos de que ““o
sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra,
atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a norma
supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao
postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil.” (fls. 133 autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076079-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Inconformado, o impetrante ajuizou o presente
writ, a fim de que seja concedido ao paciente o benefício da prisão
domiciliar.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, anoto que o Conselho Nacional de
Justiça editou a Recomendação n. 62, a fim de adotar medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19
no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema
socioeducativo.
Contudo, além da ausência de caráter cogente
da Recomendação n. 62 do CNJ, é certo que não há prova evidente de
que o paciente se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no
artigo 5o, incisos III e IV, da referida Recomendação.
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local
de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução;
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, na ausência
de
espaço
de
isolamento
adequado
no
estabelecimento penal;
Ocorre que o paciente, apesar de ser portador
de hipertensão (fls. 36), não comprovou nos autos a necessidade
premente de sua soltura. Anoto, ainda, que as unidades prisionais do
Estado de São Paulo adotaram medidas preventivas contra a Covid-19,
p.ex., a diminuição da circulação de pessoas, a suspensão das saídas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076079-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
temporárias e das visitas de familiares, a fim de se resguardar a saúde
dos detentos.
Ademais, o artigo 5o, incisos III e IV, da
sobredita resolução, recomenda a concessão de prisão domiciliar em
relação àqueles que estão em cumprimento de pena em regime aberto
ou semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução, bem como em benefício de pessoa presa com diagnóstico
suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de
saúde e na ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal.
No presente caso, o paciente se encontra
cumprindo pena em regime fechado e não apresentou qualquer
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, razão pela qual a
prisão domiciliar não deve ser concedida.
Assim, embora seja possível o conhecimento do
presente habeas corpus para a análise de matérias afetas a execução
penal, em razão da situação excepcional da pandemia da COVID-19,
não demonstrou o paciente os requisitos necessários para a concessão
do benefício pleiteado.
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser
sanada por meio deste writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator